Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-44.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO AUTÔNOMO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO ÀS CONDIÇÕES RECURSAIS – NÃO CONHECIMENTO DE FORMA MONOCRÁTICA.
Não se concebe acerca do aviamento e processamento de recurso autônomo, sendo erro grosseiro, como causa a ensejar o não recebimento do recurso, que dentro do sistema dos Juizados Especiais determina o aviamento de recurso inominado dentro do próprio feito do qual se recorre e não de forma autônoma.
Ao relator é dado o poder de não conhecer do recurso monocraticamente, no caso de erro grosseiro, objetivando a celeridade dos trabalhos processuais.
Vistos, etc.
O recurso fora distribuído em desconformidade com as normas processuais vigentes, posto que não fora interposto nos autos do processo, o que inviabiliza a análise da tempestividade, adequação e preparo, bem como, a consequente verificação do conteúdo do processo.
O aviamento de recurso autônomo, nos moldes em que se verifica, o presente se convola em erro grave, pois o feito do qual se origina se encontra na Comarca e com certidão de trânsito em julgado, ao passo que, o recurso fora aviado ao arrepio da legislação pertinente, que determina que o mesmo seja interposto dentro dos próprios autos do qual se recorre e não de forma autônoma.
Ao relator do feito, perfeitamente possível o não conhecimento de forma monocrática, quando ausentes os pressupostos recursais, como no presente caso.
Isto posto, diante da ausência das condições intrínsecas ao recurso, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em análise monocrática.
Condeno a recorrente ainda ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da ação, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça que neste momento concedo à autora, mesmo diante do aviamento do recurso de forma autônoma e indevida.
Após o trânsito em julgado ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator